Tribunal: TJES
Processo: 5000803-21.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000803-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LUIZ CARLOS FRANCKY

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Remessa necessária e apelação cível interpostas em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para: (I) conceder e implantar em favor do autor o benefício de auxílio-acidente correspondente a 50% do salário de benefício; e (II) condenar o ente previdenciário ao pagamento das parcelas vencidas desde a Data de Início do Benefício (DIB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se há efetiva redução da capacidade laborativa do segurado ou exigência de maior esforço para o exercício de sua profissão habitual de ajudante de pedreiro, justificando a concessão do auxílio-acidente e o consequente afastamento das conclusões do laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O julgador possui a prerrogativa do livre convencimento motivado e não está adstrito ao laudo pericial.
Todavia
, o afastamento das conclusões técnicas exige respaldo em elementos probatórios concretos e robustos constantes dos autos.

4.
A realização de perícia em ambiente de consultório médico constitui regra e não fundamenta, por si só, a desconsideração da prova técnica, especialmente quando a perita demonstra conhecimento das atividades laborais específicas desenvolvidas pelo autor.

5.
O laudo pericial judicial atesta, de forma exaustiva e fundamentada, a completa higidez funcional do segurado, com força muscular preservada, mobilidade articular normal e absoluta simetria corporal, descartando atrofia por desuso ou dor incapacitante.

6.
A orientação jurisprudencial que assegura o benefício acidentário em casos de lesão mínima exige a cabal comprovação técnica de sua existência, o que inviabiliza a pretensão indenizatória quando aferida a completa ausência de sequelas redutoras da capacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação técnica da efetiva redução da capacidade laborativa ou da necessidade de maior esforço para o exercício da profissão habitual.

2. O laudo pericial judicial fundamentado e conclusivo que atesta a higidez funcional do segurado prevalece e afasta o direito ao benefício, não podendo ser desconsiderado apenas por ter sido realizado em ambiente de consultório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5000803-21.2023.8.08.0024.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

APELADO: LUIZ CARLOS FRANCKY.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
remessa necessária e de
apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social

em

face da respeitável sentença

proferida nos autos da
“
ação
de concessão de auxílio-acidente
”
propost
a
contra ele por
Luiz Carlos Francky
,

que
julgou
procedente o pedido formulado na exordial para condenar o apelante à
“(i) conceder e implantar em favor da parte autora o benefício de auxílio-acidente (espécie 94), com renda mensal inicial (RMI) correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91; e (ii) pagar as parcelas vencidas desde a Data de Início do Benefício (DIB), fixada em 08 de maio de 2019, até a data da efetiva implantação
[...]
”.

Em suas razões recursais
(
id 18480546
)

alegou
o

apelante
, em síntese,
que:
1)
“A mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer benefício por parte do INSS, muito menos auxílio-acidente”;
2) “Não se discute a existência (ou não) da sequela, tampouco o seu grau, mas sim a ausência de sua efetiva repercussão sobre a capacidade laborativa da parte autora”
;

3) “ão é razoável, além de ofender toda a lógica da sistemática de concessões judiciais de benefícios previdenciários por incapacidade, que sejam afastadas as conclusões do laudo pericial, que foi elaborado com critérios técnicos, para fazer prevalecer a documentação produzida unilateralmente por médico assistente da parte autora”;
e 4) “o afastamento do laudo judicial é medida excepcional e que, salvo em raríssimos casos, o laudo médico judicial é o único meio de prova com aptidão para afastar a presunção de legitimidade que recai sobre a perícia administrativa”
.

Requereu
o provimento do recurso “para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial”
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da efetiva redução da capacidade laborativa do apelado, requisito legal indispensável para a concessão do auxílio-acidente (artigo 86 da Lei n. 8.213/1991). É incontroverso o acidente de trabalho, a qualidade de segurado e o nexo causal, limitando-se a lide à existência de sequelas consolidadas que exijam maior esforço para o exercício da profissão habitual de ajudante de pedreiro.

O magistrado sentenciante afastou as conclusões da prova técnica sob a premissa de que a avaliação pericial ter-se-ia limitado a aferir parâmetros estáticos de força muscular e amplitude articular em ambiente de consultório, desconsiderando as exigências de esforço físico intenso e contínuo ínsitas à profissão de ajudante de pedreiro exercida pelo apelado. Embora o princípio do livre convencimento motivado (artigo 371 do Código de Processo Civil) e a regra da não adstrição ao laudo (artigo 479 do CPC) autorizem o julgador a dissentir do
expert
, tal excepcionalidade reclama o necessário respaldo em elementos probatórios concretos e robustos constantes dos autos, os quais não se verificam na hipótese vertente. Outrossim, a manutenção do raciocínio adotado na sentença inauguraria indesejável precedente de esvaziamento da prova técnica, porquanto as perícias médicas judiciais são, por sua própria natureza e regra, realizadas em ambiente ambulatorial ou de consultório, circunstância que não pode, por si só, conduzir à sua desconsideração. Soma-se a isso o fato de que a perita nomeada detinha pleno conhecimento do histórico ocupacional e das rotinas laborais desempenhadas pelo apelado, tendo-as pormenorizado no corpo do laudo (id 18480528, págs. 03-5), não existindo nenhum indicativo de que tais peculiaridades ergonômicas tenham sido negligenciadas na formação de sua conclusão técnica.

Ademais, o laudo pericial (id 18480528) e seus esclarecimentos (id 18480537) atestam, de forma exaustiva e fundamentada, a completa higidez funcional do segurado. A
expert
constatou força muscular preservada (grau 5/5), mobilidade articular normal e absoluta simetria no diâmetro das coxas (43 centímetros em ambas), descartando qualquer atrofia por desuso ou dor incapacitante. Corrobora a higidez anatômica e funcional o fato, confessado pelo autor na anamnese ocupacional, de ter retornado ao labor habitual de ajudante de obra para o mesmo empregador, exercendo as mesmas atividades pesadas por mais de um ano e meio após a alta administrativa (de 13-04-2018 a 04-12-2020), sem registrar intercorrências limitantes.

Ressalta-se que a tese fixada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça assegura o benefício acidentário ainda que a lesão seja mínima, mas não dispensa a cabal comprovação técnica de sua existência. Outro não é o entendimento adotado por esta egrégia Corte:

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução efetiva e objetiva da capacidade laboral, mesmo que mínima, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. A ausência de incapacidade laboral, comprovada por meio de laudo pericial conclusivo e não infirmado por outras provas, impede a concessão do benefício. A prova técnica deve prevalecer quando não há outros elementos nos autos capazes de afastar suas conclusões. [...] (ApCiv 5004236-43.2021.8.08.0011, Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 10-04-2025).

[...] DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de incapacidade total e insusceptibilidade de reabilitação para qualquer atividade laboral. 2. O auxílio-acidente pressupõe a existência de sequela permanente que reduza a capacidade para o exercício da atividade habitual. 3. O laudo pericial judicial fundamentado e conclusivo afasta a concessão de benefícios acidentários quando não constatada a incapacidade ou redução da capacidade laboral. 4. O autor deve comprovar os requisitos legais para a concessão de benefícios previdenciários, nos termos do art. 373, I, do CPC. [...] (ApCiv 0018122-92.2020.8.08.0024, Des
a
. Rel
a
. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Data do julgamento: 31-07-2025).

Aferida pericialmente a ausência de sequelas que reduzam a capacidade laborativa ou demandem maior esforço para o exercício da profissão, a pretensão indenizatória carece de amparo fático e legal, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação e à remessa necessária, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

Sem custas e honorários, por força da imunidade prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.